Tribunal: CARF
Processo: 10855.900736/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.900736/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.739 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
HYDRO EXTRUSION BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA
Constatada a existência do direito creditório por provas apresentadas pelo
interessado e apreciadas pela Fiscalização impõe-se a homologação da
Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Marcio Robson Costa, Marcos Antonio Borges (suplente convocado(a)), Mateus Soares de
Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Helcio Lafeta Reis (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Ricardo Sierra Fernandes.
Relatório
Adoto relatório produzido pela DRJ visto que sintetiza corretamente os fatos.
Vejamos:
Em 19/05/2010, foi emitido Despacho Decisório eletrônico (fl. 14) que, do montante do
crédito solicitado/utilizado de R$ 99.849,07 referente ao 1o trimestre-calendário de
2008, reconheceu apenas R$ 85.588,70, e, sendo o demonstrativo de créditos constante
do PER/DCOMP no 40847.44595.300508.1.1.01-5472 (fls. 02/13) e homologou
parcialmente
a
compensação
declarada
no
PER/DCOMP
no
36595.31660.190608.1.3.01-0282.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.900736/2010-62
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900736/2010-62

Os detalhamentos da análise do crédito e da compensação estão disponíveis para
consulta no sítio da internet da Receita Federal do Brasil e reproduzidos às fls. 15/18.
Motivo de o direito creditório reconhecido ser inferior ao solicitado, conforme o
Despacho Decisório: constatação de utilização integral ou parcial, na escrita fiscal, do
saldo credor passível de ressarcimento do trimestre em períodos subseqüentes ao
trimestre em referência, até a data da apresentação do PER/DCOMP.
A requerente, inconformada com a decisão administrativa, apresentou, em 17/06/2010,
após ciência em 25/05/2010 por via postal (AR à fl. 19), manifestação de
inconformidade (fls. 20/22) subscrita pelo procurador e pelo representante legal
(alteração de contrato social às fls. 23/24 e procuração às fls. 25/26), em que aduz que
verificou o cometimento de erro, pois teria deixado de preencher os dados referentes ao
Livro Registro de Apuração do IPI após o período de ressarcimento de abril/2008,
sendo gerado, assim, a cobrança; não é mais possível a transmissão de PER/DCOMP
retificador, porém, a fim de facilitar a análise, foram juntadas apurações do IPI do
período e cópia de DARF com o recolhimento do imposto apurado no mês de
abril/2008, no valor de R$ 14.260,37.
Por fim, em face da documentação trazida aos autos, requer o reconhecimento de que o
Despacho Decisório seja passível de revisão e reconsideração, tendo em vista a
comprovação da existência e localização do crédito não localizado automaticamente
pelo sistema da RFB. Ademais, requer que sejam admitidos todos os meios de prova,
incluídas a realização de diligências e posterior juntada de documentos.
A supracitada Manifestação de Inconformidade foi julgada Improcedente, com as
seguintes conclusões:
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por considerar IMPROCEDENTE a manifestação de
inconformidade, sem o reconhecimento do direito creditório invocado.
Inconformada a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a reforma do
julgado, alegando, em síntese, os mesmo argumentos do Manifesto de Inconformidade. Ao
Recurso foi juntado documento denominado registro de apuração do IPI e DARF no valor de R$
14.260,37.
O processo foi distribuído a minha relatoria, contudo em razão do julgador de piso
não ter se manifestado expressamente sobre provas constantes nos autos, apresentei proposta de
diligência. O colegiado, por unanimidade, acolheu a proposta para que a Unidade Preparadora
tomasse as seguintes providências:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja feita nova apuração,
considerado o pagamento do débito referente ao mês de abril/2008 por meio do DARF
de fls. 32 no valor de R$ 14.260,37.
O processo votou da diligência solicitada com o relatório de e-fls. 94/95. O
contribuinte acessou a conclusão do relatório de diligência e não apresentou manifestação
adicional.
Sendo esses os fatos, passo ao julgamento.
É o relatório.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900736/2010-62

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos e
requisitos de admissibilidade.
Trata de pedido de ressarcimento de créditos de IPI a serem compensados com
outros tributos administrados pela união, que teve a DCOMP no 40847.44595.300508.1.1.01-
5472 (fls. 02 à 13) homologada parcialmente por insuficiência de créditos, por alegar a Receita
Federal que os créditos haviam sido utilizados em débitos de apurações anteriores.
A matéria principal são os valores apurados e acumulados de IPI que tenham sido
utilizados. A recorrente alega que havia saldo credor de R$ R$ 99.849,07 no 1o trimestre de 2008
e a receita diz que:
Todavia, uma vez que o PER/DCOMP no 40847.44595.300508.1.1.01- 5472 foi
somente transmitido em 30/05/2008, o valor de R$ 60.749,05, não ressarcível em
relação aos trimestres subseqüentes ao de competência na apuração específica do menor
saldo credor, é parcialmente absorvido pelos débitos do trimestre subseqüente
(especificamente, o mês de abril de 2008), consoante o “demonstrativo da apuração
após o período do ressarcimento”, à fl. 16. O menor saldo credor em maio de 2008 é de
R$ 85.588,70, sendo que montante de crédito solicitado/utilizado foi de R$ 99.849,07.
Com efeito, de acordo com o precitado demonstrativo, para o mês de abril de 2008 os
créditos ajustados do período são de R$ 144.783,34 e os débitos ajustados do período
são
de
R$
159.043,71
(valores
oriundos
do
PER/DCOMP
no
33906.04850.290708.1.1.01-0749 no tratamento eletrônico de dados no âmbito do SCC,
conforme a coluna “h”, “origem da informação”). O saldo devedor de abril de 2008 é de
R$ 14.260,37.
Entretanto, a recorrente afirma em seu recurso que a decisão ora recorrida não
deve prosperar, tendo em vista que reconhece a ocorrência de um erro no preenchimento do livro
de registro de IPI e por consequência errou no preenchimento da PER/DCOMP, contudo, ao
perceber o seu equívoco procedeu com o recolhimento do DARF no valor do débito devido,
conforme trecho abaixo transcrito:
Conforme se depreende dos autos em epigrafe em 30 de maio de 2008, a ora Requerente
transmitiu à Secretaria da Receita Federal do Brasil PER/DCOMP de Ressarcimento de
IPI n° 40847.44595.300508.1.1.01-5472 constando o saldo apurado a compensar
referente ao primeiro trimestre de 2008 e ao ser intimada do Despacho Decisório ora
combatido, a Requerente verificou que, de fato, cometeu um equívoco, deixando de de
preencher os dados referente ao Livro Registro de Apuração do IPI após o Período do
Ressarcimento referente ao mês de abril/2008, gerando, portanto, tal cobrança.
Insta destacar muito embora tenha verificado a ocorrência de tal equívoco em sua
PER/DCOMP do 1° trimestre/2008, a Requerente já não pode mais proceder à
transmissão de sua Retificadora.
No entanto, ainda assim, tal equivoco em nada alterou o cumprimento das obrigações
nem significou perda ao erário, conforme pode ser verificado das suas Apurações do IPI
do período e cópia do Darf de recolhimento referente ao imposto apurado no mês de
abril/2008, no valor de R$ 14.260,37.
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900736/2010-62

Analisando as afirmações da receita em conjunto com as afirmações da
recorrente. Verifico que o saldo devedor de abril de 2008 de R$ 14.260,37, foi reconhecido pela
contribuinte e pago por meio do DARF de fls 32, aliás consta no relatório produzido pela DRJ
que “a fim de facilitar a análise, foram juntadas apurações do IPI do período e cópia de DARF
com o recolhimento do imposto apurado no mês de abril/2008, no valor de R$ 14.260,37” .
Ocorre que o julgador de piso não consignou em seu voto a ocorrência do
pagamento do débito referente ao mês de abril/2008 por meio do DARF de fls. 32 no valor de R$
14.260,37, de modo que foi omisso quanto a esse pagamento.
A ausência de manifestação da primeira instância em matéria devidamente
questionada em sede de impugnação caracteriza o cerceamento do direito ao contraditório e à
ampla defesa, princípios inalienáveis ao processo, caracterizado como fundamento para a
nulidade da decisão que o preferiu, nos termos do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art.59.Sãonulos: (...) II- os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Ademais, o art. 2o da Lei n. 9.784/99, determina, expressamente, que a
Administração Pública obedecerá aos princípios da ampla defesa e do contraditório. O parágrafo
único desse dispositivo estabelece que nos processos administrativos serão atendidos, dentre
outros, os critérios de “observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos
administrados” (inciso VIII) e a “atuação conforme a lei e o Direito” (I).
Desta forma, como não houve manifestação do acórdão recorrido com relação a
comprovação do pagamento e para que não haja supressão de instância administrativa na análise
do pedido de ressarcimento dos créditos de IPI requeridos pelo Recorrente, foi proposto a retorno
dos autos à origem para apreciação do pagamento.
Após cumprida a diligência os autos retornaram com o seguinte despacho:
O objetivo deste trabalho é a elaboração de cálculo de ressarcimento de IPI, relativo ao
1o trimestre de 2008, decorrente de créditos reconhecidos no presente processo.
Segue resumo das decisões administrativas com reconhecimento de direito creditório:
Despacho Decisório (fls. 14/18) – reconhecimento de Crédito de IPI no valor de R$
85.588,70 (oitenta e cinco mil, quinhentos e oitenta e oito reais e setenta centavos);
Acórdão no 14-85.965 - 2a Turma da DRJ/RPO (fls. 67/73) – Despacho Decisório
mantido;
Resolução no 3003-000.075 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária (fls.
88/91) – foi determinada diligência para realização de nova apuração, considerado o
pagamento do débito referente ao mês de abril/2008 por meio do DARF de fls. 32 no
valor de R$ 14.260,37.
Os valores constantes no Despacho Decisório às fls. 15/16 referentes à apuração
original do IPI são os seguintes:
DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE SALDO CREDOR RESSARCÍVEL – R$ -
CARF
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900736/2010-62

Considerando o Livro de Registro de Apuração do IPI, tem-se que o saldo credor no 1o
trim/08 no valor de R$ 99.849,07; em abr/2008, o valor do saldo credor de IPI é R$
85.588,70 = R$ 99.849,07 + R$ 144.783,34 – R$ 159.043,71, em razão de saldo
devedor apurado em abril – 016 - SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015) – no
valor de R$ 14.260,37 (fl. 31).
No entanto, consta recolhimento de DARF com código de receita 5123 – IPI – demais
produtos referente ao período abril/2008, à fl. 32, no mesmo valor do referido saldo
devedor.
Assim, faz-se necessário o ressarcimento total do pedido de ressarcimento à fl. 02.

Do exposto, RECONHEÇO após o retorno do CARF o saldo de crédito de IPI no valor
de R$ 14.260,37 (quatorze mil, duzentos e sessenta reais e trinta e sete
centavos), e HOMOLOGO as declarações de compensação vinculadas ao crédito
aqui analisado até o limite do direito creditório reconhecido.
Encaminho à EQCRE para as providências cabíveis.
Diante dessas conclusões e ainda, da falta de argumentação do contribuinte em
sentido contrário, visto lhe ser favorável o despacho, dúvidas não pairam sobre o provimento do
Recurso Voluntário.
Conclusão
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário, para acatar o direito
creditório reconhecido pela Fiscalização no relatório de fls. 94 a 95.

(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.739 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10855.900736/2010-62

Fl. 108
DF CARF MF
Original